Tribunal: TJES
Processo: 5010771-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010771-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO.
OMISSÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010771-50.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: EBS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL E MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 7185691) que desproveu o agravo de instrumento antes manejado, mantendo a decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu a recorrida Millenium Fomento Mercantil da demanda.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver omissão a macular o julgado, pois não tratou o órgão colegiado “quanto à aplicação da legislação federal enquadrada junto ao art. 488, do CPC/15, enquanto, novamente, deixou de pronunciar sobre a aplicação da teoria da asserção”, prequestionando os temas.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir o vício da omissão apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em meu sentir, não prospera o recurso.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- o caso veicula pretensão do ora recorrente em face das demandadas em razão de descumprimento contratual e consequente cobrança indevida via protesto de títulos (a contratada Sol Madeiras Ltda não honrou seu compromisso de entregar o produto adquirido e por isso EBS Engenharia Ltda não quitou todos os valores inicialmente avençados, a partir do que MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP, atualmente titular do crédito, teria procedido à cobrança de tais valores via protesto de duplicatas);

- dos documentos acostados emitidos pelo Cartório de Protesto de Títulos e Letras colhem-se informações detalhadas do protesto (valores, datas, sacador, devedor, apresentante etc), não havendo qualquer referência a MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL, excluído da lide pelo juízo de origem;

- na espécie nenhum ato irregular foi atribuído a MILLENIUM FOMENTO MERCANTIL no exercício da consultoria prestada, não se delineando pertinência com o caso concreto que autorize sua permanência no polo passivo da demanda, conclusão que vai ao encontro dos princípios regentes dos títulos de crédito (cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais), hauridos das normas insertas no artigo 887 e seguintes do Código Civil.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões levadas a análise restaram enfrentadas pela Terceira Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos, não infirmando a linha argumentativa adotada a invocação da teoria da asserção ou do princípio da primazia do mérito.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015), “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, publicado em 23/08/2019).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
c
onheço
e
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.